Tribunal: TJDFT
Processo: 0718250-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718250-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE MARIA DE ANDRADE PASINI AGRAVADO: GUSTAVO ANDRE VERCILLO PIMENTEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EUNICE MARIA DE ANDRADE PASINI (autora), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de GUSTAVO ANDRE VERCILLO PIMENTEL, processo n. 0718186-89.2022.8.07.0001, na qual deferiu apenas em parte o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 125409954 dos autos de origem): “Cuida-se de Ação Anulatória de Compra e Venda de Veículo com pedido de busca e apreensão, formulado por EUNICE MARIA DE ANDRADE PASINI em face de GUSTAVO ANDRÉ VERCILLO PIMENTEL, no qual pleiteia LIMINARMENTE, a tutela de urgência, com o fim de que se proceda à busca e apreensão do veículo Honda Fit LX MT, ano 2016, placa FTx0i22, irregularmente transferido para o nome do requerido. Aduz a parte autora que foi ludibriada pelo requerido quando da venda de seu veículo. Segundo a autora, ao anunciar a venda de seu veículo na OLX pelo valor de R$ 62.900,00 (sessenta e dois mil e novecentos reais), recebeu telefonema da pessoa de nome Francisco Soares de Lima que se interessou pela compra do veículo. O pretenso comprador disse pretender adquirir o veículo para seu sócio Gustavo André Vercillo Pimentel. Após receber a visita do requerido em sua casa, marcaram levar o carro a uma oficina no SAI para vistoriar previamente o veículo por um mecânico. Após a vistoria, a requerente se dirigiu ao Cartório do Núcleo Bandeirante para concretizar a venda e assinar o DUT do veículo em nome do requerido (Id 125379514). Tendo assinado o DUT em nome de Gustavo André, recebeu um depósito em sua conta bancária de R$ 62.500,00 (Sessenta e dois mil e quinhentos reais). Apesar da falta de R$ 400,00, entregou as chaves do veículo e voltou para sua residência. Instantes depois de terem saído do Cartório, o filho da requerente ligou anunciando que o valor da transferência bancária havia sido cancelada. Após tratativas com o comprador e diante das evasivas dele, registrou ocorrência policial na 11a Delegacia Policial, noticiando o possível estelionato em que figura como vítima. Após aguardar alguns dias, a pedido do comprador para resolver o impasse, verificou que ele procedeu à transferência do veículo no Detran para o seu nome. É o relatório. Decido. Na forma do art. 300 do CPC, são requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, tais requisitos encontram-se parcialmente presentes. No tocante à probabilidade do direito, não se ignora que ambas as partes foram induzidas a erro. De um lado, o requerido aparentemente efetuou a transferência de valores e favor de terceiros que não eram proprietários do veículo, o que se afere pela declaração da esposa do requerido no boletim de ocorrência, id. 125377994. Lado outro, o autor aparentemente não teve o cuidado de conferir se o valor constante do comprovante de id. 125379512 realmente havia sido creditado em sua conta corrente. Quanto ao ponto, calha salientar que o cancelamento de transferência eletrônica, seja na modalidade TED ou DOC, só é possível em caso de agendamento. Assim, na hipótese em questão, se realmente tivesse sido efetivada TED do preço do carro, não seria possível o seu cancelamento. Ambas as partes, portanto, não adotaram as cautelas necessárias para a realização segura do negócio. Ainda assim, a efetiva apuração das responsabilidades pelos fatos narrados na inicial demanda a instauração do contraditório e, eventualmente, da produção de provas perante o juiz natural. Entretanto, não se pode perder de vista que a autora aparentemente não recebeu pela venda do veículo e, até que o processo chegue a seu termo, necessário se faz garantir que o bem não seja repassado a terceiros, evitando maiores prejuízos tanto à autora quanto a eventuais terceiros de boa-fé. Lado outro, como não consta o extrato bancário da autora comprovando que o valor da TED realmente não caiu na sua conta, entendo ser temerário o deferimento de ordem e busca e apreensão do veículo, sem prejuízo de nova análise pelo juiz natural, se for o caso. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido formulado, para deferir apenas a inserção de restrição de transferência do veículo mencionado na inicial. Segue em anexo o comprovante da restrição efetuada via sistema RENAJUD. Cumpra-se. Após, remetam-se os autos ao Juízo natural." Inconformada, a autora recorre. Em suas razões recursais (ID 36016520), a autora, ora agravante, narra ter sido vítima de suposta fraude durante as tratativas com o agravado, no qual lhe vendeu o veículo Honda Fit LX MT, ano 2016, flex, chassi n. 93HGK5740GZ229895, placa FTx0i22, de cor prata, RENAVAM: 01087720998. Diz que depois de anunciar a venda o veículo, realizou as tratativas da venda do bem por telefone, com pessoa que se identificou com o nome de Francisco, o qual pediu fotos detalhadas do carro, inclusive filmagens. Ele disse que seu sócio, GUSTAVO, iria ver o carro, e com a aprovação deste, o compraria. Depois de mostrar o carro para GUSTAVO e sua esposa, recebeu nova ligação de FRANCISCO, pedindo que o carro fosse levado a oficina de sua confiança, o que fora atendido, e ao final concretizado o negócio. No cartório, antes de assinar o DUT, solicitou o prévio pagamento, no que recebeu, de terceira pessoa, mensagem pelo Whastapp com o comprovante de pagamento, no valor de R$ 62.400,00, sendo que os R$ 400,00 faltantes seria pago por PIX. Pontua que, logo depois de sair do cartório, conferiu que não recebera o valor negociado, pois o depósito foi cancelado. Que observou ter sido bloqueado o contato com FRANCISCO e, ao ligar para GUSTAVO, este disse que tinha feito o pagamento do carro a FRANCISCO, no caso, R$ 46.800,00, ou seja, cerca de vinte mil reais a menos do que seu valor de mercado. Coloca suspeita sobre o comportamento de GUSTAVO, e que este teria “ganhado tempo” dizendo que a situação seria resolvida, mas em verdade apenas transferiu o carro para seu nome. Informa que GUSTAVO o acompanhou até a delegacia, onde fora realizado o registro do boletim de ocorrência policial. Ao final requer seja “...DEFERINDO a medida liminar “inaudita altera pars”, determinando a busca e apreensão do veículo Honda Fit LX MT, ano 2016, flex, chassi n. 93HGK5740GZ229895, placa FTx0i22, de cor prata, RENAVAM: 01087720998, em favor da Agravante Eunice, ante o eminente risco de a medida tornar-se insatisfatória, ficando a mesma como fiel depositária do veículo, ou salvo melhor Juízo, que fique guardado em Depósito Judicial, assim preservando sua integridade. Que o veículo se encontra supostamente no endereço do Agravado mencionado no preâmbulo(sic) da inicial.” Preparo recolhido no ID 36016522. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, neste momento, os requisitos a serem analisados são, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Cumpre observar que o d. Juízo a quo, no bojo da r. decisão vergastada, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para impor restrição de transferência do veículo. A recorrente entende não ser suficiente, por isso quer a busca e apreensão do bem. Com a devida vênia, mas, fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, tenho que nesse momento incipiente em que se encontram os autos, a questão demanda maior instrução, inclusive quanto as circunstâncias da negociação realizada. Destaco que não há dos elementos até o momento coligidos, fortes indícios de conluio entre o comprador/agravado e o estelionatário. Com efeito, em tese, se trata do já conhecido golpe da OLX, que, em sua maioria, o estelionatário engana tanto o vendedor quanto o comprador, por isso, entendo ser imprescindível, antes de se adotar medidas mais gravosas como a busca e apreensão, que se aprofunde a instrução probatória, de modo a verificar a fundo as circunstâncias dos fatos envolvendo o negócio. Não se olvide que, consoante afirmado pelo próprio agravante, o carro encontra-se em poder do agravado (GUSTAVO), inclusive, indica que estaria em seu endereço, portanto, ao menos neste momento, a restrição já determinada na instância de origem é suficiente para resguardar o resultado útil do processo. Frise-se que não consta qualquer informação/evidência de má utilização do veículo pelo agravado, por isso, em tese, preservada a integridade do bem. Neste sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPOSTO ESTELIONATO. "GOLPE DA OLX". AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO ADQUIRENTE. BUSCA E APREENSÃO INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO RENAJUD. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. I. À falta de indicativos seguros de que o adquirente participou do suposto estelionato sofrido pela alienante, não se justifica a busca e apreensão do veículo automotor no plano da tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. II. A fim de garantir o resultado útil do processo, deve ser mantido o bloqueio judicial do veículo via RENAJUD até o julgamento do litígio ou a melhor elucidação dos fatos controvertidos. III. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1408633, 07458723020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GOLPE DA OLX. ESTELIONATO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem nos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. Em Ação em que as partes reconhecem terem sido vítimas de fraude na compra e venda de um veículo (famigerado golpe da OLX) e em que uma delas pede tutela de urgência cautelar de busca e apreensão do veículo com vistas a recuperar a posse sobre o bem, faz-se necessário perquirir as circunstâncias em que a compra e venda ocorreu para análise da eventual conduta culposa das partes, o que somente será possível após a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1328953, 07469774220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 CPC. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL EM PLATAFORMA OLX. GOLPE VIRTUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente a probabilidade do direito, em virtude da necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos controvertidos (configuração de golpe em plataforma digital que possibilita compra e venda de veículos com anúncios gratuitos), deve ser indeferida a tutela provisória de urgência. Agravo de Instrumento desprovido." (Acórdão 1398936, 07349967920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ANÚNCIO EM SÍTIO DA INTERNET ESPECIALIZADO EM COMPRA E VENDA (OLX). AÇÃO FRAUDULENTA PRATICADA POR TERCEIRO. DOLO DESCONHECIDO PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE CONLUIO ENTRE O ADQUIRENTE DO VEÍCULO E O TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO VENDEDOR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante a dicção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil "As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior". 1.1. Verificado que a tese de culpa concorrente não fora arguida no primeiro grau de jurisdição, tem-se por caracterizada a inovação recursal, circunstância que torna incabível o conhecimento do recurso em relação a este ponto, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O indeferimento da prova oral desnecessária à solução do litígio não configura circunstância caracterizadora de cerceamento de defesa, uma vez que incube ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, na forma prevista no parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil. 3. De acordo com o artigo 148 do Código Civil, "Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou". 3.1. Observado que o réu, na condição de adquirente do veículo automotor anunciado pelo autor em site da internet especializado em compra e venda (OLX), não tinha conhecimento da fraude praticada pelo terceiro estelionatário que, na sua compreensão, seria intermediário na negociação, não há como ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico. 4. Incabível a anulação da compra e venda de veículo, quando observada conduta temerária do vendedor, por ocasião da formalização do negócio jurídico, ao promover a entrega do bem e dos documentos necessários ao registro da transferência da propriedade, sem se certificar de que o preço fixado houvesse sido efetivamente repassado pelo intermediário, permitindo, com sua incúria, que terceiro estelionatário viesse a se locupletar indevidamente, causando-lhe prejuízo. 5. Apelação Cível parcialmente conhecida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados." (Acórdão 1396697, 07135934520218070003, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se verifica urgência que justifique o deferimento da liminar, tratando-se de questão que permite aguardar o julgamento pelo e. Colegiado. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator